Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. EXAME PERICIAL. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Demonstrada a materialidade, a autoria e o dolo no crime de lesão corporal, pela firme palavra da vítima e exame pericial, a condenação é medida que se impõe.
II - Evidenciado pelos elementos de prova que o réu prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, bem como o efetivo temor, considerando o comparecimento dela na Delegacia, requerimento da apuração dos fatos e de aplicação de medidas protetivas, mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.
III - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, normalmente às escondidas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira coerente em todas as vezes que é ouvida.
IV - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
V - Recurso conhecido e desprovido.